Tribunal: CARF
Processo: 13609.902023/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902023/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.818 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
EXPRESSO FIGUEIREDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS. FIXAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO.
A Solução de Consulta proferida para a situação específica do contribuinte
estabiliza o critério jurídico de análise do direito creditório relativo aos
períodos por ela abarcados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
36176.50912.311005.1.3.042953 transmitida em 31/10/2005 por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de pagamento indevido ou a
maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica relativo ao 1o trimestre de 2004, com o código
3373 (IRPJ – pessoa jurídica optante pelo lucro real/Balanço trimestral), no montante original de
R$ 16.790,86.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902023/2009-08
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

O Despacho Decisório de fls. 03 não homologou a DCOMP e fundou-se na
alocação integral do DARF do qual se originaria pagamento indevido ou a maior. Eis a imagem
do Despacho Decisório:

E Manifestação de Inconformidade, o contribuinte assevera que:
(...)
- Saldo a compensar conforme DCTF retificadora (...) de 27/12/2006,
conf. cópia em anexo. (...)
- Saldo a compensar demonstrado no PER/DCOMP inicial, Recibo n°
36176.50912.311005.1.3.04-2953 de 31/10/2005, Grupo de Tributo IRPJ
arrecadado em 30/04/2004. R$16.790,86, conf. Cópia em anexo.
- Vr. compensado conf. PER/DCOMP 36176.50912.311005.1.3.04-2953
de 31/10/2005
R$16.790,86
Tributo IRPJ, Cód. 0220-01
Período de apuração: 3 o Trim/2005
Vencto: 31/10/2005
OBS1: Seria necessário retificar este PERD/DCOMP (...) na Ficha Darf
IRPJ, os seguintes dados:
De: Valor Principal: R$16.790,86
Valor dos Juros: R$374,44
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

Valor Total do Darf: R$17.165,30
Para:
Valor Principal: R$16.790,86
Valor dos Juros: R$0,00
Valor Total do Darf: R$16.790,86
mas o sistema não aceitou o envio desta PER/DCOMP retificadora,
apresentando a seguinte mensagem:
“O Perdcomp que se pretende retificar já foi objeto de decisão
Administrativa.”
OBS2: Queremos ressaltar que, desde a data de transmissão desta
PER/DCOMP não recebemos nenhuma Intimação/Aviso da Receita
Federal do Brasil, nos concedendo a oportunidade de retificar esta
Declaração de Compensação. Este Despacho Decisório foi o único
documento recebido. (...)
Instruiu a manifestação com os seguintes documentos:
 despacho decisório (fls. 03);
 DARF (fls. 04/09);
 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls.
10/15);
 DCOMP (fls. 16/21);
 instrumento público de procuração, carteira de identidade,
comprovante de inscrição e de situação cadastral - CNPJ, (fls.
22/30).
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade
asseverando que a legislação não prevê a hipótese de intimação prévia do sujeito passivo
defendida pelo contribuinte.
Sobre o direito creditório, alega que na DCTF original, do 1o trimestre de 2004,
entregue em 14/05/2004 (atualmente ativa), não se indicou débito algum de IRPJ, mas que na
DCTF original, do 2o trimestre de 2004, entregue em 13/08/2004 (atualmente cancelada),
indicou-se débito de IRPJ relativo ao período de apuração do 1o trimestre de 2004 no valor de R$
77.954,30, pago em 3 quotas, vinculando-se os seguintes DARFs às quotas (fls. 174/178):
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

Que na 1a DCTF retificadora do 2o trimestre de 2004 (também já substituída) o
débito declarado foi reduzido para 18.006,80, vinculando-os aos seguintes DARFs:

E na DCTF retificadora, do 2o trimestre de 2004, entregue em 09/07/2009
(atualmente ativa), mantiveram-se o valor do débito e o número de quotas, mas se alteraram as
vinculações efetuadas, como segue (fls. 288/293):

Entretanto, a DCTF diverge da DIPJ do contribuinte, entregue em 25/06/2005 e
ainda ativa, que apurou IRPJ a pagar no montante de R$ 77.954,30, equivalente ao valor total
pago, de maneira que a DIPJ infirmaria o direito creditório.
Alega também que o contribuinte não trouxe aos autos prova do direito creditório.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte apresenta cálculos para demonstrar ter
feito pagamento indevido ou a maior, e defende a higidez do procedimento de compensação,
anexando aos autos:
- Cópia autenticada da última alteração contratual do Expresso
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

- Cópia autenticada de procuração para representar a empresa perante
órgãos federais e estaduais.
- Cópia de Carteira de Identidade autenticada.
-Cópia do Livro Lalur.
- Cópia da Folha do livro diário contando o Balanço de Set/2004 —
Demonstração de Resultado do Exercício — DRE
- Cópia do Razão de 30/Set/2004 da Conta Obrigação Social 21306004 e
da conta Despesa Tributária 31115012.
- Cópia do Razão de Set/2004 .
- Cópia da nossa consulta a Receita Federal protocolada em 12/11/2004
- Cópia da solução de consulta no 208 de 05/08/2005 da Receita Federal.
- Cópia do Razão da conta Lucros Acumulados e Diário de set/2005.
- Cópias de todas as fichas acima entregues (DIPJ) e refeitas.

Em 21/09/2018, esta turma, sob outra composição, converteu o julgamento do
feito em diligência por meio da Resolução CARF no 1201-000.615
A resolução continha as seguintes determinações:
“24. Em face do exposto, proponho CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a autoridade preparadora:
(i) Providencie a juntada aos autos cópia integral da DIPJ 2005, ano-calendário
de 2004 (original e retificadora) e demais períodos relacionados;
(ii) Verifique e junte as DCTFs (originais e retificadoras), efetuando a apuração
de eventual crédito, observando-se, no que couber, as disposições da IN RFB no
1.110/2010;
(iii) Se for o caso, coteje eventual crédito com as DCOMPs apresentadas,
procedendo à valoração para fins de verificação de suficiência desse,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada;
(iv) Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar
livros e documentos hábeis a melhor elucidar a origem do direito creditório,
inclusive para fins de demonstrar a ocorrência de eventual prejuízo no período.
25. Em caso de dúvidas quanto à exatidão das informações prestadas, a
autoridade fiscal deve intimar a contribuinte a prestar esclarecimentos
complementares.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

26. Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável deverá
elaborar Relatório Conclusivo, com posterior ciência à Recorrente, para que, se
assim desejar, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e na seqüência retornem
os autos ao E. CARF para julgamento.”
A autoridade diligenciadora entendeu que o contribuinte não faria jus ao direito
creditório, pois:
a) No que se refere à Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, o interessado só apresentou a original, fls. 687 a 722. Parte da
alegada retificadora que ele anexou ao processo, fls. 350 a 353, não foi apresentada
à Receita Federal do Brasil, apenas preenchida, conforme podemos verificar em
consulta ao sistema da RFB que controla as entregas das declarações do imposto de
renda das pessoas jurídicas, fl. 723.
b) Às folhas 724 a 736, se encontra a DCTF (original e ativa) do primeiro trimestre
de 2004. Nas folhas, 737 a 777 e 778 a 821, respectivamente, as DCTF’s
original/cancelada e retificadora/ativa do 2o trimestre de 2004.
c) Por fim, constatamos que o direito creditório do contribuinte não deve ser
reconhecido, conforme se verá a seguir.
d) Através dos elementos acostados ao processo, verificamos que o crédito
pleiteado surgiu pelo fato de o interessado ter alterado sua forma de apurar o
imposto de renda do 1o trimestre de 2004. Na DIPJ/2005 original apresentada, fls.
687 a 722, a sociedade empresária informa o valor de R$ 239.789,97, referente ao
item “Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IRPJ e CSLL”, como
indedutível do imposto de renda do 1o trimestre de 2004 o que redundou em R$
77.954,30 de imposto de renda a pagar, fls. 694, 698, 699, 706, 707 e 713. Na
DCTF original/ativa do 1o trimestre de 2004 não se indicou débito algum de IRPJ.
Mas na DCTF original (cancelada) do 2o trimestre de 2004 indicou-se débito de
IRPJ relativo ao período de apuração do 1o trimestre de 2004, fl. 771, no mesmo
valor apurado na DIPJ original.
e) Posteriormente, de acordo com a DCTF retificadora do 2o trimestre de 2014, fl.
816, e o preenchimento da DIPJ/2005 retificadora (repisa-se, preenchida e não
transmitida), fls. 326 a 329, o valor R$ 239.789,97, referente ao item “Demais
Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IRPJ e CSLL” passou a ser considerado
como despesa operacional, dedutível do imposto de renda, reduzindo o IR a pagar
para R$ 18.006,80. Tendo sido pago, em cotas, R$ 77.954,30, haveria um
pagamento a maior de R$ 59.947,50. Deste valor, R$ 16.790,86 está sendo
utilizado como crédito na DCOMP em análise.
f) Intimado a justificar o porquê deste valor ser dedutível do imposto de renda, o
interessado assevera que ele se refere ao Pis Faturamento do período de janeiro de
2003 a janeiro de 2004, no seu valor original R$ 239.789,97, que foi parcelado
no processo administrativo no 13607.000180/2004-84, fls. 822 a 871. Este
parcelamento foi solicitado em 30 de março de 2004, através do Pedido de
Parcelamento de Débitos – PEPAR e deferido em 14/06/2004.
g) Isto posto, vamos analisar o caso à luz da legislação de regência.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

h) No âmbito da Receita Federal do Brasil, já está pacificado o entendimento de
que os tributos são dedutíveis, na determinação do resultado ajustado, no período
de apuração em que incorridos os respectivos fatos geradores. Tal situação se
deu com a Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação – COSIT no
11 de 11 de fevereiro de 2016 que, consoante à Instrução Normativa RFB no
1.396/2013, tornou vinculante para o Fisco bem como para o contribuinte. Abaixo,
a Solução de Consulta é copiada:
(...)
i) Embora esta Solução de Consulta - Cosit no 11/2016 tenha sido editado em
momento posterior ao período em que se analisa, 1o trimestre de 2004, sua
conclusão deve ser adotada no caso presente, haja vista que os atos normativos
basilares desta conclusão estavam vigentes em 2004.
j) Desta forma, não sendo possível deduzir legalmente o valor do PIS parcelado
do período de janeiro de 2003 a janeiro de 2004 na apuração do lucro líquido do
primeiro trimestre de 2004, correto é apuração do resultado da DIPJ/2005 -
original, que resultou num imposto de renda pagar deste trimestre de R$
77.954,30, coincidente com o valor pago pelo interessado.
k) Deve ser consignado que ainda que fosse permitido a dedução na apuração
do lucro real de parcelamento de tributos ocorridos em períodos pretéritos, no
caso em tela, isso deveria ter ocorrido somente no 2o trimestre de 2004.
Conforme se observa no processo de parcelamento, a sociedade empresária
requereu o parcelamento em 30 de março de 2004, fl. 823, mas a Receita
Federal somente o deferiu em 14 de junho de 2004, fl. 864. Ou seja, o ato
jurídico perfeito do parcelamento só ocorreu nesta data e só a partir deste
momento teria satisfeito todos os quesitos para gerar seus efeitos.
Irresignado, o contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência,
defendendo:
 Que a Solução de Consulta Cosit no 11/2016 invocada pela DRF foi
publicada em 11/02/2016, apenas a partir dessa data, razão pela qual não
há que se falar em efeitos vinculantes da referida norma, notadamente
tratando-se de fatos pretéritos a sua edição.
 Que a própria solução de consulta 11/2016 excepciona a hipótese em que o
contribuinte não reconhece a dívida, entendendo que neste caso a despesa
com o tributo não seria dedutível desde o momento de ocorrência do fato
gerador.
 Que também a Solução de Consulta Cosit no 11/2016 admite que, no caso
de parcelamento o contribuinte efetivamente reconhece a dívida,
exatamente como na situação ora sob questão.
 Que na SC COSIT 11/2016 o consulente teria buscado deduzir despesas de
tributos de um período em que era optante pelo Lucro Presumido, o que
não ocorreu no caso presente.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

 Diz que “É verdade que a apuração do PIS-Faturamento foi referente ao
período janeiro/2003 a janeiro/2004 e que, há época do cumprimento das
obrigações principais (pagamento, ainda que parcelado) e acessórias
(envio das declarações), por um lapso, a empresa contribuinte deixou de
considerar o PIS-Faturamento como valor a deduzir. No entanto, em
oportunidade posterior, a empresa notou esse equívoco e informou a
Receita Federal através do envio da DCTF retificadora do 2o Trimestre de
2004, entregue em 27/12/2006.”
 Alega ainda ter agido amparada pela Solução de Consulta SRRF/62
RF/DISIT no 208 de 05 de Agosto de 2005, solicitada pelo contribuinte,
em que foi expressamente autorizado a deduzir como despesa após o
período originalmente competente, desde que não resultasse em
postergação de tributo, conforme excertos que transcreve.
 Que o parcelamento implica tão somente o reconhecimento da dívida, e
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo dedutível o
montante parcelado.
 Que seria enriquecimento ilícito do Estado deixar de admitir a dedução
apenas por suposto erro no período contábil em que seria possível a
dedução.
 Que não procede a alegação da auditoria fiscal de que a dedução deveria
ter sido feita no 2o trimestre de 2004 porque o pedido de parcelamento
feito pela empresa apenas em 30/03/2004 foi deferido pela Receita Federal
em 14/06/2004.
 Que no pior dos casos tratar-se-ia de erro material do contribuinte quanto
ao período, que poderia ser superado pelo CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
A tempestividade do recurso foi apreciada por ocasião da Resolução no 1201-
000.615, sendo questão superada.

Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

2
Mérito
No mérito, debate-se se o pagamento do IRPJ do 2o trimestre de 2004 teria sido de
fato feito a maior, o que garantiria ao contribuinte o direito creditório.
Verifica-se que a divergência paira em torno de definir se os débitos de PIS-
Faturamento relativos aos períodos de janeiro de 2003 a janeiro de 2004 poderiam ser
deduzidos como despesa reduzindo o Lucro Real do 1o trimestre de 2004. O Contribuinte
defende que sim, amparado por Solução de Consulta específica por ele solicitada, e a autoridade
diligenciante defende que não, amparada na ratio que permeou a definição do período
competente pela superveniente SC Cosit no 16/2016.
A produção retroativa de efeitos vinculantes das soluções de consulta é a primeira
questão que o contribuinte traz à tona. A IN no 1.434/2013 atribuiu às Soluções de Consulta
efeitos vinculantes à administração tributária desde a data de sua publicação. Tratando-se de ato
interpretativo ao qual a legislação atribuiu efeitos normativos, a retroação é a princípio possível,
respeitados eventuais critérios jurídicos anteriormente firmados, nos termos do art. 146 do CTN.
No caso em questão, o contribuinte possuía em seu favor uma solução de consulta
específica para os fatos em questão (Solução de Consulta SRRF/62 RF/DISIT no 208 de 05 de
Agosto de 2005 de fls. 396 e ss), que deve prevalecer quanto a fatos geradores anteriores à
alteração da interpretação das autoridades fiscais, nos termos do art. 48, § 12 da Lei no 9.430/96
e art. 14. § 6o da IN no 573/2005.
Referida Solução de Consulta chancela o direito do contribuinte, asseverando:

“14 À vista do exposto, respondo à consulente que:
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.902023/2009-08

a) Regra geral, os tributos e contribuições são dedutíveis segundo o regime de
competência de exercícios. Se os valores do PIS mencionados na consulta não
foram lançados como despesas nos exercícios anteriores, poderão ser assim
considerados em exercícios posteriores, desde que essa inexatidão não resulte
em postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido, ou a redução indevida do lucro real em qualquer
período de apuração.
b) O lançamento, como despesa, do principal (PIS devido), nas condições
mencionadas no item "a" acima, pode ser feito no momento do reconhecimento
contábil da despesa, não estando condicionada a dedução ao efetivo
pagamento do parcelamento.”

Assim, o procedimento adotado pelo contribuinte, em tese, encontrava-se
amparado por orientação das próprias autoridades fiscais, que só pode ser alterada com relação a
fatos geradores posteriores à mudança de entendimento sob pena de afronta ao art. 146 do CTN.
Deste modo, caberia questionar se a dedução de despesas relativas ao período de
janeiro de 2003 a janeiro de 2004 no 1o trimestre de 2004 teria provocado a postergação de
tributos.
Nesse sentido, devemos perquirir sobre a possibilidade de que a postergação da
dedução destas despesas tenha impedido a formação de prejuízos fiscais nos períodos anteriores
que estariam sujeitos à trava dos 30%. Entretanto, nada há nos autos que permita supor tal efeito
a despeito da extensão da diligência e da liberdade conferida à autoridade diligenciadora para
tanto.
3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 908
DF CARF MF
Original